Tribunal: TJDFT
Processo: 0708648-92.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708648-92.2019.8.07.0000 RECORRENTE: MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL, IRB INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES IMOBILIARIAS S.A. RECORRIDO: GEP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, NELSON VOLPATO, VANDA CANDIDO VOLPATO DESPACHO INDEFIRO a substituição de partes requerida no id. 18055258, tendo em vista o disposto no artigo 109 do CPC. Ademais, a parte substituída sequer postulou tal providência. Observe-se o disposto nos parágrafos 2o e 3o do referido dispositivo. No tocante à intimação para regularização da representação processual, na oportunidade do juízo de admissibilidade o cumprimento da providência será devidamente analisada. Dê-se regular processamento ao feito. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A008